Tribunal: TJDFT
Processo: 0716198-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO - ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES DO ESTADO ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA, QUANDO GUARDAM COERÊNCIA COM A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. DOLO ESPECÍFICO DO TIPO DEMONSTRADO. TIPICIDADE PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso em evidente desprestígio à função pública exercida pelo oficial, que, em cumprimento de dever, efetuou a intimação da apelante.
2. Narra a denúncia que, em 23/3/2023, por volta de17h26, na Galeria Nova Ouvidor, Setor Comercial Sul, o denunciado, agindo de forma voluntária e consciente, desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela. O réu foi abordado por policial militar durante patrulhamento por estar com atitudes suspeitas. Nesta oportunidade, se exaltou e injuriou o policial, chamando-o “seu policial de merda” e chutando-lhe a perna.
3. A ré foi condenada à pena de 10 (dez) meses e 14 (catorze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal (ID 54419721). A Defesa recorre (ID 54419726) e postula a absolvição por falta de provas para condenação e por ausência de dolo específico na conduta. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (ID 54419729 e 54954427).
4. A materialidade e a autoria do crime restaram demonstradas pela Ocorrência Policial n.o 2.857/2023-0, 5a DP (ID 54419628) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. O policial militar Thiago narrou, na fase inquisitorial, que o acusado o desacatou ao ser abordado no Setor Policial, chamando-o de policial de merda e chutando sua perna (ID 54419628). Perante a autoridade policial, o réu permaneceu em silêncio (ID 54419628, pág. 3). Em Juízo, o policial Thiago confirmou que estava em patrulhamento no local conhecido como local de tráfico de drogas e o réu estava em atitude suspeita, motivo pelo qual foi abordado. Asseverou que o acusado estava muito exaltado e o chamou de “alma sebosa” e “policial de merda”. A testemunha Diogo, também policial militar, declarou em Juízo ter sido chamado para auxiliar na condução do réu à delegacia e que Thiago lhe contou ter sido chamado pelo réu de “policial de merda”. O réu, em seu interrogatório judicial, limitou-se a alegar que estava sob efeito de entorpecentes no dia dos fatos e não se lembrava do que ocorreu.
5. O agente do Estado desacatado, vítima indireta das ofensas, atua numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova, e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, se estiver coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público.
6. A conduta da ré/apelante que, consciente e voluntariamente, irrogou ofensas ao policial militar amolda-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico é a intenção de vilipendiar a função pública. No caso, a atuação do servidor público como policial militar deu azo às afrontas com vistas a ultrajar a atuação empreendida, observando-se, e reiterando-se, a presença do dolo específico. Precedentes: Acórdão 1721487, 07030364220218070021, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023; Acórdão 1797039, 07079059220238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023.
7. Lado outro, em que pese o argumento defensivo quanto ao estado de ânimo exaltado do réu no momento dos fatos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta” e que “tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato” (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020). Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1721487, 07030364220218070021, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023. Assim, não há falar em absolvição.
8. Por outro lado, irretocável a sentença quanto à dosimetria da pena, pois aplicada conforme as disposições legais e em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. Na primeira fase, o magistrado sentenciante utilizou duas condenações transitadas em julgado (de um total de quatro, processos 2015.03.1.008110-4 e 2018.01.1.08483-5) para valoração negativa dos antecedentes. Destaco que decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada desfavoravelmente na fixação da pena-base. O delito sub exame possui preceito secundário com penas mínima e máxima, respectivamente, de 6 (seis) meses e 2 (dois) anos. Logo, o aumento da pena para cada circunstância judicial em 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção, mostra-se adequado e devidamente fundamentado, motivo pelo qual deve ser mantido. Na segunda fase, a pena foi elevada proporcionalmente, em razão da reincidência (processos 2016.01.1.059009-4 e n. 2018.07.1.31955-9) em 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção, totalizando 10 (dez) meses e 14 (catorze) dias de detenção, que foi tornada definitiva nesse patamar, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição na última etapa. Irreparável o regime semiaberto estabelecido em razão da reincidência (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
9. Impõe-se, pois, a manutenção da sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.